Tribunal: TJES
Processo: 5000038-77.2019.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000038-77.2019.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE MACKSON SOARES
RECORRIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A.
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000038-77.2019.8.08.0028

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

EMBARGANTE: JOSE MACKSON SOARES

EMBARGADO: CNOVA COMERCIO ELETRÔNICO S.A

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, na qual houve julgamento colegiado proferido no id n.º 3204069.

Por força do aludido julgamento foi desprovido o Recurso Inominado interposto por JOSE MACHSON SOARES o que implicou na manutenção da r. Sentença recorrida.

Irresignado(a), JOSE MACKSON SOARES interpôs Embargos Declaratórios.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso tempestivo.

Decido nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Embargos Declaratórios
conhecidos
.

No caso concreto, salientou a parte Embargante como fundamento recursal que quando da prolação do julgamento embargado houve omissão em relação ao termo inicial da correção monetária.

Com razão o Autor-Embargante.

O termo inicial da correção monetária que incide sobre a verba que deve ser ressarcida ao consumidor deve ser considerado como o dia do pagamento que, no caso concreto, foi 13 de agosto de 2018 e não 2019.

Concluindo, observo que as razões suscitadas pela parte Embargante autorizam o provimento destes aclaratórios, conforme fundamentação acima.

Sendo assim e em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
aos Embargos Declaratórios opostos, com o objetivo de
suprir a omissão
, fazendo constar no julgamento embargado a análise referida, nos termos da fundamentação supra.

Ato contínuo, agrego
efeitos infringentes
aos Embargos Declaratórios, no que para tanto, fica, doravante, modificado o julgamento embargado, a fim de estabelecer que o termo inicial da correção monetária será contado do dia 13 de agosto de 2018 e não 2019, como constou na r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.